Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASAMENTO COM COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA NO PERCENTUAL DE 50%. BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE.

1. Com fundamento no artigo 789 do Código de Processo Civil e nos artigos 1.658 do Código Civil e 1.660, inciso I, do Código Civil, é possível a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, desde que respeitada a meação.

2. Recurso conhecido e provido.